Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700829-55.2020.8.07.0005 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CLAUDIA EVANGELISTA LIMA CAVALCANTE DESPACHO Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, regularizar sua representação processual, comprovando os poderes do advogado subscritor da petição de id 24330278. Após, cls. Brasília, 26/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR